Tribunal: TJDFT
Processo: 0739230-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HIPÓTESE DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE CONCURSO DE CREDORES. DIVISÃO DETERMINADA PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE ERRO QUE JUSTIFIQUE A ANULAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A penhora no rosto dos autos é prevista pelo art. 860 do Código de Processo Civil – CPC. Conforme o dispositivo, essa categoria de penhora se presta a dar ciência ao juízo da demanda onde se discute crédito do devedor, para que o valor seja entregue ao seu credor em outro feito, como forma de pagamento da dívida. A medida busca evitar a entrega do produto de alienação de bem penhorado diretamente ao vencedor da ação, por ser esse devedor em outro processo.
2. A penhora no rosto dos autos constitui constrição apenas sobre os valores que eram devidos ao devedor. Não se trata de hipótese de concurso de credores, mas da apropriação de valores que seriam pagos ao executado.
3. Na hipótese, a penhora só poderia ocorrer após o pagamento dos outros credores da parte executada, já que incidiria apenas sobre os valores que lhe eram devidos na divisão do imóvel arrematado. Não há, portanto, erro no entendimento do juízo. A decisão agravada deve ser mantida.
4. Recurso conhecido e não provido.